Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711558-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por JOSÉ ROSA LIMA, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgências, nos seguintes termos: Da análise preliminar dos autos, diante (I) da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda justificada com ressalvas ponderando o seu alto custo (Nintedanibe, R$ 271.129,32/ano ou Pirfenidona, R$ 170.437,56/ano), a finalidade não curativa e a baixa qualidade de evidências científicas; (II) da sobrecarga do SUS, principalmente na atual conjuntura de crise da Saúde Pública pela pandemia da Covid-19; (III) sem descurar da importância da situação de saúde da parte autora, entendo que conceder a liminar implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. Pelo exposto, em cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência. Nas razões do agravo (id 24992152), o ora recorrente, de início, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. No mais, em resumo, tece considerações a respeito dos fundamentos da decisão denegatória da tutela de urgência, e afirma que ficou demonstrada a imprescindibilidade do uso do fármaco para o tratamento do agravante, ressaltando que foi indicado pelo médico que faz o seu acompanhamento. Sustenta que a saúde é um direito social fundamental e que é dever do Estado garantir políticas públicas que visem o combate, a redução e a prevenção de doenças. Alega que não se pode cercear o direito do autor, no momento que mais precisa do auxílio estatal. Pugna pela concessão da tutela recursal, ao argumento que o relatório médico indica que o agravante corre risco de vida, e, assim, requer seja o Distrito Federal compelido a disponibilizar o medicamento pleiteado ou, alternativamente, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo. No mérito, requer o provimento do recurso, para confirmar a tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi concedida ao agravante em decisão de id 84008029 p. 03 dos autos principais n. 0700801-14.2021.8.07.0018. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o deferimento da medida dirigida a obrigar o Distrito Federal a fornecer ao agravante o medicamento prescrito pelo médico. De fato, em documentos juntados aos autos principais, verifica-se a gravidade do quadro de saúde do agravante, que, recebendo acompanhamento no Centro de Referências em Doenças Intersticiais do Hospital Universitário de Brasília, apresenta um tipo de doença pulmonar fibrosante diagnosticada como “Pneumopatia Intersticial” associada à Desordem imunomediada indiferenciada (CID J84.9). Conforme consta no relatório juntado ao id 83997743 dos autos principais, a evolução clínica do paciente o classifica com o Fenótipo de Fibrose Pulmonar Progressiva, o que significa dizer que a fibrose pulmonar progride, apesar de todas as medidas terapêuticas farmacológicas antiinflamatórias e/ou imunossupressoras já empregadas no tratamento. Assim, há indicação médica formal para uso de antifibróticos, com o objetivo de retardar a progressão da doença. No mesmo documento, o médico Dr. Marcelo Palmeira Rodrigues, CRM-DF 7578, esclarece que, no momento, existem apenas dois medicamentos antifibróticos: pirfenidona e nintendanibe, que têm autorização da ANVISA, mas não estão na lista de medicamentos padronizados para dispensação pela SES/DF. Por fim, o médico ainda registra que “a urgência de tratamento nas doenças fibosantes com Fenótipo de Fibrose Pulmonar Progressiva pode ser entendida tal qual um ‘câncer’; cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre.” Parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS desta Corte, juntado em id 88556872 dos autos principais, indicam que, apesar de fracas, há evidências científicas de que o uso de medicamentos com ação antifibrótica pode ser benéfico no tratamento de pacientes com doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo. O documento indica também que o custo anual do medicamento pirfenidona é significativamente menor que o do nintedanibe, não havendo estudos que apontem que um dos fármacos seja superior ao outro. Tais informações, aliadas ao fato de o autor também demonstrar que não tem condições de arcar com os custos da medicação, indicam a probabilidade de provimento do presente recurso, ressaltando que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no Tema Repetitivo 106 (REsp 1657156/RJ), que constitui obrigação do Estado fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Quanto ao perigo da demora, a conclusão do relatório médico é clara, no sentido de que “cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte”. Assim, por vislumbrar elementos suficientes a indicar não só a probabilidade do direito do autor, como também o risco da demora, tendo em vista o seu quadro de saúde, grave e irreversível, a tutela recursal deve ser deferida. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao autor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a medicação PIRFENIDONA, nas especificidades e enquanto perdurar a indicação médica. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator